Tribunal: TJES
Processo: 5010832-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010832-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DIANA MARQUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010832-15.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: DIANA MARQUES

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
DIANA MARQUES

em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que teve seu nome negativado, por iniciativa da requerida, em razão de uma dívida no valor de R$352,72, que afirma desconhecer. Aduz que nunca estabeleceu contato com a instituição bancária requerida. Requer, liminarmente, a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência de débito, bem como danos morais.

Em contestação (ID 8732004), o requerido sustenta que possui vínculo com a requerente por meio de um cartão de crédito e que o débito contestado foi objeto de negociação pela autora em 30/10/2023, ocasião em que foi entabulado acordo para pagamento do valor de R$ 1.182,88, dividido em 07 parcelas de R$ 150,00. Requer, assim, a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8732022), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR
a requerida a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) RATIFICAR
a Decisão ID. 32994469 como obrigação de fazer;

c) DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8732024). Em suas razões, sustentou a inexistência de conduta irregular e dever de indenizar. Aduz a aplicabilidade da súmula 385, STJ. Subsidiariamente, requereu seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8732028.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8732025
.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Verifico que a parte requerida acostou aos autos um documento, intitulado como controle de atrasos, contendo o valor da dívida e com a informação de que houve o pagamento apenas da primeira parcela (ID n° 34661863). No entanto, não há qualquer assinatura da autora, de modo que não há como apurar a regularidade do acordo para pagamento da suposta dívida.

Ainda, embora o requerido tenha alegado que a renegociação tenha sido realizada por iniciativa da autora, através do celular, limita-se a acostar aos autos uma tela sistêmica com dados pessoais da autora, documento que não é apto a comprovar a suposta dívida da requerente (ID n° 34661865).

Por fim, entendo que para que a presente demanda fosse improcedente, deveria o requerido ter identificado, por meio da existência de contrato, ou de gravações de e-mails, ou qualquer outro meio hábil de contratação, reconhecendo o vínculo contratual entre as partes.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, mormente, no que diz respeito à relação contratual mantida entre as partes e que deu azo a negativação, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Diante da manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,certo é o dever de indenizar.

Registro que, diferente do sustentado nas razões recursais, não vislumbro a incidência da Súmula 385 do STJ, de modo que o histórico de inscrições do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência (ou não) do dano.

Em relação ao
quantum indenizatório
, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

Assim, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)